Tribunal: TJBA
Processo: 8033196-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033196-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLAM MODA INTIMA LTDA Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO (OAB:BA23846-A) AGRAVADO: CONSORCIO NACIGUAT Advogado(s): LARISSA GOMES SILVA DA PAZ (OAB:BA61623-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e da tutela de urgência, bem como julgando prejudicado agravo interno, sob alegação de omissão e erro de premissa fática quanto à capacidade econômica da empresa e à aplicação do art. 99, §2º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; erro de premissa fática ao analisar a alegada inatividade empresarial e sua relação com a capacidade econômica; e omissão no exame dos documentos apresentados para demonstrar a hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à aplicação do art. 99, §2º, do CPC, consignando que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é restrita à pessoa natural e que houve intimação prévia para complementação da prova da hipossuficiência, conforme despacho constante dos autos. 5. A decisão embargada também analisou os documentos apresentados, concluindo que as planilhas financeiras indicavam receitas mensais relevantes e despesas incompatíveis com a alegada incapacidade econômica, afastando a tese de hipossuficiência automática em razão de alegada inatividade. 6. A alegada contradição entre inatividade empresarial e pedido de exclusão de registros restritivos foi apreciada como elemento de convicção do colegiado, não configurando erro de premissa fática. 7. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a aplicação do art. 99, §2º, do CPC e conclui pela inexistência de prova suficiente da hipossuficiência da pessoa jurídica." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 99, §§ 2º e 3º; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 8033196-33.2025.8.05.0000; Embargante: Glam Moda Íntima Ltda; Embargado: Consórcio Naciguat; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator